Tribunal: TJBA
Processo: 0327932-18.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0327932-18.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: José Wilson Cerqueira Miranda e outros (73)

Advogado(s)
:
FABIO SILVA SANTANA SANTOS, IARE SAMILE SANTANA GUIMARAES, WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, LAIS DA SILVA LIMA, CARIM ARAMUNI GONCALVES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. PARA A ANÁLISE DE SUPOSTA OFENSA AOS INCISOS II E XXXVI DO ART. 5º E ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TEMA 660/STF, TORNA-SE NECESSÁRIO O EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL, O QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECURSAL ELEITA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ADRIANA NOVAES e outros contra decisão monocrática que, ao realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, negou-lhe seguimento com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da aplicação do Tema 660 do STF. A parte agravante sustenta que o paradigma é inaplicável ao caso, requerendo retratação ou, subsidiariamente, o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a aplicação do Tema 660 do STF para admitir o Recurso Extraordinário, em razão de suposta distinção entre a controvérsia dos autos e o precedente paradigma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 660 do STF fixa que a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e coisa julgada tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral.

A decisão agravada aplicou corretamente o Tema 660, pois a controvérsia envolve interpretação de legislação estadual (Leis nº 7.622/2000, nº 8.889/2003, nº 7.145/1997, nº 10.962/2008 e nº 7.990/2001) e a tese firmada no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02/TJBA), o que afasta a competência do STF para análise em sede de Recurso Extraordinário.

O STF, no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) e em precedentes posteriores (ARE 1507178 AgR; ARE 1493927 AgR), consolidou o entendimento de que não cabe Recurso Extraordinário em casos que dependam de análise prévia de normas infraconstitucionais ou de direito local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0327932-18.2013.8.05.0001, em que figuram como agravante ADRIANA NOVAES e outros, como agravado, ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça